Tribunal: TJES
Processo: 5000833-84.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-84.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA e outros

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – SUBCONTRATAÇÃO

–
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PRINCIPAL – RECUSA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O TITULAR DA QUANTIA –

RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

2
.
No caso sob análise, os elementos colacionados aos autos revelam que o pagamento objeto desta consignação, na ordem de R$519.050,48 (quinhentos e dezenove mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos)
,
não se refere à relação direta entre a autora e a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
, mas sim ao contrato celebrado com a
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
.

3
.
Sobre o litígio entre a
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
e a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
, inerente à subcontratação, trata-se de circunstância que não interfere na relação entre aquela e a
SUZANO PAPEL E CEL
U
LOSE S/A
, o que é confirmado pela negativa judicial de ingresso desta no processo que tramita junto ao Poder Judiciário do Paraná, o que foi narrado pela própria autora.

4.
Ausente a recusa injustificada do credor e dúvida razoável sobre o titular da quantia, merece reforma a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau, tendo em vista que a ação consignatória não se revela como via adequada para a discussão sobre o cumprimento de obrigações contratuais.

5
.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposto pela
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
e por
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
,
em face da r. sentença de fls. 173/175 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 6807364), nos autos da
“
ação de
consignação em pagamento
”
movida por
SUZANO PAPEL E CEL
U
LOSE S/A
,
julgou procedente o pedido autoral “declarando extinta a obrigação da requerente, mediante a quitação integral do débito objeto do pleito autoral, referente ao contrato administrativo objeto do pedido”.

Em suas razões recursais (evento nº 6807373), a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
afirma, em suma, que:
(
I
)
“não fez parte da contratação havida entre a recorrida e a empresa ‘Lavitta’, reportando-se ao contrato colacionado pela recorrida juntamente com a petição inicial” (fl. 06);
(
II)
“sequer deveria fazer parte do polo passivo da demanda, pois, repita-se, não fez parte do contrato objeto dos autos principais” (fl. 08); e, subsidiariamente, que
(III)
“na hipótese de manutenção da r. sentença, deve então ser imputada a recorrente a responsabilidade decorrente de 50% (cinquenta por cento) entre as custas processuais e os honorários advocatícios” (fl. 09);
(IV)
o valor do depósito deve ser revertido em seu favor.

A empresa
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
, por seu turno, apelou no evento nº 6807380, sustentando, em síntese, que
(i)
“não deu causa ao litígio nem ao aforamento deste processo. E também não ofereceu resistência à pretensão inicial, embora tenha discutido apenas valores de diferenças relativas ao depósito pretendido pela SUZANO” (fl. 06);
(ii)
“não praticou nenhuma conduta que justificasse a movimentação da máquina do Poder Judiciário pela SUZANO” (fl. 07); e, subsidiariamente, que
(iii)
“mostra-se incompatível e desproporcional o arbitramento dos honorários em 10% do valor da causa, que obviamente representaria enriquecimento sem causa diante do verdadeiro contexto da presente demanda” (fl. 09).

Em breve histórico, a
SUZANO PAPEL E CEL
U
LOSE S/A
propôs ação de consignação em pagamento sob a narrativa que celebrou contrato de empreitada com a requerida
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
, para construção da Unidade de Conservação de Papel Tissue no valor de R$34.250.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais) (evento nº 6806705)..

Aduz que a contratada
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
subcontratou à
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
a prestação de serviços de terraplanagem, pavimentação e drenagem (evento nº 6806708), o que era permitido pela avença.

Sustenta que a relação de subcontratação gerou ação de cobrança ajuizada perante o Juízo da 14ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Afirma que em paralelo, estabeleceu relação contratual direta com a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
, para prestação de serviços de execução de obras de construção civil, locação de equipamentos, terraplanagem, pavimentação, dentre demais benesses (Pedido de compra nº 4501220697).

Registra que em relação ao terceiro instrumento, ou seja, entre a autora
SUZANO PAPEL E CEL
U
LOSE S/A
e a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
, havia saldo não faturado de R$519.050,48 (quinhentos e dezenove mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos), importe que remanesce retido internamente em razão de divergência e imprecisão sobre o efetivo credor, já que ambas as empresas (LAVITTA e PREMOCIL) se rotulam merecedoras, o que ensejou a propositura da presente ação de consignação em pagamento.

Contextualizada a controvérsia, releva notar que a ação de consignação em pagamento trata-se de procedimento especial, previsto nos artigos 539 a 549, Código de Processo Civil, sendo disciplinada, ainda no Código Civil,
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
1
, ensina que:

(...) Esse sucedâneo do pagamento é a consignação, cuja forma consiste no depósito judicial da quantia ou da coisa devida. O uso dessa via liberatória é franqueado ao devedor, tanto quando o credor se recusa injustificadamente a receber a prestação, como quando o devedor não consegue efetuar validamente o pagamento voluntário por desconhecimento ou incerteza quer em torno de quem seja o credor, quer em razão de sua ausência ou não-localização ao tempo do cumprimento da obrigação

(...)

A sorte da ação consignatória, enfim, está ligada indissociavelmente ao depósito inicial da res debita. Se, portanto, na sentença prolatada após a discussão entre as partes e depois de convenientemente instruído o processo, tem o juiz elementos para reconhecer que o depósito feito pelo devedor corresponde, com exatidão, ao objeto ou à quantia devida, procedente será declarado o seu pedido inicial.
Se, por outro lado, após o debate da causa, o juízo formado no espírito do magistrado for o de imprecisão quanto à dívida ou ao seu respectivo quantum, a rejeição do pedido será imperativa.

Também sobre o tema, esclarece Arnaldo Rizzardo que
2
:

Assiste ao credor receber a integralidade do crédito, da coisa, ou da obrigação. Não cabe forçá-lo a receber nem menos nem mais, não importando qual a prestação, consista ela de dinheiro ou de bens. Neste sentido a jurisprudência, cuja atualidade perdura, porquanto idêntico o tratamento do anterior e do atual regime: 'Se a dívida é superior ao consignado, a ação é improcedente, por não ter sido oferecido o valor integral do débito (...).

No caso concreto, da análise dos autos, nota-se que embora a autora tenha efetuado a contratação direta também da
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
para a prestação de serviços referentes à construção da Unidade de Conservação de Papel Tissue, o montante consignado diz respeito à relação jurídica (subcontratação) havida entre a
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
e a aludida construtora.

Tal percepção decorre da comunicação direcionada pela
SUZANO PAPEL E CEL
U
LOSE S/A
à
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
(evento nº 6806711), em que a autora registra como referência “valores de serviços realizados por subcontratados, decorrentes do Contrato de Empreitada e Materiais na modalidade Preço Global e outras avenças, celebrado entre a Lavitta e a Suzano S.A. em 17 de março de 2020”.

Neste documento, a requerente menciona expressamente que “a LAVITTA pleiteia a reversão do saldo retido pela SUZANO, no valor de R$976.609,53 (novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos) sendo (a) R$ 427.500,00 devidos à LAVITTA (que teriam sido retidos em decorrência da não comprovação de obrigações trabalhistas relacionados ao Controle de Obrigações Acessórias - COA), (b) R$ 260.059,05 relativos à PREMOBRAS, e
(c) R$519.050,48 relativos à PREMOCIL (valores não confirmados pela SUZANO)
”.

Nesse contexto, resta claro que o pagamento objeto desta consignação, na ordem de R$519.050,48 (quinhentos e dezenove mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos)
,
não se refere à relação direta entre a autora e a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
, mas sim ao contrato celebrado entre esta e a
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
.

Aliás, a tese principal articulada pela
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
em sede de apelação é justamente que “não fez parte da contratação havida entre a recorrida e a empresa Lavitta”.

Sobre o litígio entre a
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA.
e a
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.
, inerente à subcontratação, trata-se de circunstância que não interfere na relação entre aquela e a
SUZANO PAPEL E CEL
U
LOSE S/A
, o que é confirmado pela negativa judicial de ingresso desta no processo que tramita junto ao Poder Judiciário do Paraná, o que foi narrado pela própria autora.

Portanto, ausente a recusa injustificada do credor e dúvida razoável sobre o titular da quantia, merece reforma a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau, tendo em vista que a ação consignatória não se revela como via adequada para a discussão sobre o cumprimento de obrigações contratuais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Condomínio. Consignação em pagamento fundada em dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento. Inteligência do art. 335 do Código Civil. Pretensão que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de consignação em pagamento previstas no art. 335 do Código Civil. Não havendo dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, o indeferimento da consignação em pagamento é medida que se impõe. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709784-17.2021.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro; DJAL 25/07/2023; Pág. 155)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impertinência da produção de prova oral. Solução da lide que depende exclusivamente de comprovação documental. Ausência de quaisquer uma das hipóteses previstas no art. 355 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Somente é admitida a consignação em pagamento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 335 do Código Civil, as quais, sem exceção, pressupõem a existência de dificuldade, impossibilidade ou dúvida quanto ao pagamento, não sendo via adequada para a discussão de aspectos relacionados à execução das obrigações contratuais. (TJMT; AC 0004702-04.2017.8.11.0004; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 01/08/2023; DJMT 10/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação

e
DOU
-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial..

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, que devem ser rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

1
JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, São Paulo: Forense 44ª edição, 2011, p. 10 e 17.

2
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 338.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator